Tribunal: TJSP
Processo: 2210969-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório. Multa cominatória aplicada em sede de tutela de urgência. Constrição do patrimônio da executada. Descabimento. Execução devidamente garantida por seguro-garantia. Pretensão de redução da multa cominatória aplicada. Descabimento. Questão que poderá ser oportunamente revista, não fazendo coisa julgada. Recurso parcialmente provido.